Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ALEGADO DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM PEÇA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO PREMATURA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a inicial em razão da complexidade da causa, tendo em vista a necessidade de produção de perícia face o alegado defeito de fabricação em peça de veículo. Em suas razões, sustenta a desnecessidade de prova pericial, pois anexou aos autos diversas reclamações referentes à mesma peça em veículos da parte ré, o que entende suficiente para demonstrar que se trata de um defeito de fabricação do automotor. Assevera que “há relatos idênticos em diversas partes do país, noticiados por diversos consumidores que, igualmente, enfrentaram o problema apresentado pela fechadura da porta do veículo” (ID 18802979 - Pág. 4). Com esses argumentos, requer seja fixada a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.
II. Os fatos narrados na inicial retratam a ocorrência de uma relação de consumo, tendo em conta a caracterização das partes como consumidor e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
III. Sabe-se que o CDC estabelece como direito básico do consumidor a facilitação e defesa de seus direitos, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII). De outro vértice, a Lei 9.099/95 busca, sempre que possível, a conciliação entre as partes (art. 2°).
IV. Nessa senda, necessária a triangularização da relação processual, a fim de que se busque promover a composição entre as partes. Não sendo esta alcançada, é necessário analisar as alegações e provas que o fornecedor venha a apresentar para fazer face ao direito afirmado pelo consumidor. Somente então se saberá se as provas dos autos são suficientes para o desate da questão controvertida ou se, de fato, unicamente a prova pericial poderia dirimi-la.
V. Cabe ainda ressaltar que houve o conserto da peça que apresentou vício, o que torna inviável a realização de perícia na própria peça.
VI. Por esses motivos, entende-se que a extinção do feito mostrou-se prematura, a configurar negativa de prestação jurisdicional ou mesmo cerceamento de defesa da parte autora, merecendo reforma a sentença para que o processo prossiga.
VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Sem condenação em custas processuais (art. 55 da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios, pelo mesmo fundamento, bem como pela ausência de contrarrazões.